Tribunal: TJMT
Processo: 1021294-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021294-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. J. F. S. D. L. - CPF: 059.195.831-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 026.681.621-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou alegação de nulidade de intimação e determinou penhora on-line, em cumprimento de sentença proferida em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta ausência de publicação da sentença no DJEN, conforme exigido por normas do Tribunal de Justiça, o que teria inviabilizado a interposição de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de publicação da sentença no DJEN, exigida por norma específica, acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes; e (
ii
) verificar se o prejuízo alegado pela parte recorrente justifica a anulação dos atos praticados a partir do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de publicação da sentença no DJEN afronta normas internas do Tribunal e o art. 272, §5o, do CPC, que asseguram a intimação válida dos advogados indicados, salvo ciência antecipada no sistema.

O exercício tempestivo do direito de oposição ao “Juízo 100% Digital” afasta a aplicação do regime de intimações exclusivamente eletrônicas previsto no art. 8o da Resolução TJ-MT/OE n. 11/2021.

A demonstração de prejuízo é inequívoca, pois a falta de intimação adequada impediu a interposição de recurso tempestivo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Jurisprudência da própria Câmara reconhece a nulidade de atos processuais quando ausente a intimação no DJEN em hipóteses previstas em norma específica, ainda que exista sistema de intimação eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de publicação da sentença no DJEN, quando exigida por norma específica, gera nulidade dos atos processuais subsequentes.

A comprovação de prejuízo pelo impedimento de recorrer tempestivamente autoriza a anulação dos atos processuais, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 205, §3o, 246, §1o, e 272, §5o; Resoluções TJ-MT/TP n. 03/2018, TJ-MT/OE n. 05/2022, e CNJ n. 455/2022; Portaria TJ-MT n. 161/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1007475-36.2025.8.11.0000, j. 07.05.2025; AP 1002041-43.2021.8.11.0053; AI 1035608-25.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021294-40.2025.8.11.0000 de decisãoda 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de
Debito
c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade de Coparticipação e Indenização por Danos Morais, rejeitou o argumento de nulidade de intimação, e determinou a penhora
on

line
no valor de R$ 2.553,16.

A agravante alega que desde a prolação da sentença as determinações judiciais não foram publicadas no DJEN, o que torna nulos todos os atos processuais subsequentes.

Diz que
a Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018 foi alterada por força da Resolução TJMT/OE n. 05, de 18 de maio de 2022, que substituiu o
DJe
pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), quanto à publicação dos atos judiciais emitidos no sistema
PJe
.

E mais, definiu que a advocacia privada e as sociedades advocatícias são intimadas via Diário da Justiça Eletrônico e que essa formalidade só seria preterida quando houver ciência antecipada do ato no próprio sistema, o que não é o caso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
296774377
).

Manifestação da Procuradoria
de Justiça pelo provimento do Recurso (Id.
303252390
).

Contraminuta no Id.
302207908
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
s comunicações processuais no âmbito do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso

são regidas pela
Portaria n. 161/2017 do TJ-MT
,
Resoluções TJ
-
MT/TP n
.
03/2018 e TJ-MT/OE n
.
05/2022, além da Resolução CNJ n
.
455/2022.

A Resolução TJ-MT/TP n
.
03/2018, que regulamenta o Sistema do Processo Judicial Eletrônico –
PJe
, estabelece em seu art. 64 que:

"Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema
PJe
será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução."

Posteriormente, a Resolução TJ-MT/OE
n.
05/2022 substituiu o
DJe
pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
.

No caso em análise, a agravante exerceu tempestivamente seu direito de oposição ao "Juízo 100% Digital", o que afasta a aplicação do regime de intimações exclusivamente eletrônicas previsto no art. 8o da Resolução TJ-MT/OE n
.
11/2021
.

Ademais, o art. 272, §5o, do CPC estabelece que "
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos
atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
".

Além disso,
é evidente
o prejuízo sofrido
, pois a ausência de intimação válida impediu
a agravante
de exercer seu direito de recorrer da sentença que lhe foi desfavorável, comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito
, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREJUÍZO À DEFESA DA RÉ. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as intimações das decisões foram realizadas adequadamente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes; e (
ii
) analisar se houve prejuízo à parte agravante, de modo a justificar a anulação do processo a partir do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) viola expressamente o disposto no
art. 205, §3o, do CPC, e na Portaria n. 161/2017 do TJ-MT, que determinam a obrigatoriedade dessa forma de intimação para garantir a regularidade processual.

O sistema de intimações por meio eletrônico previsto no art. 246, §1o, do CPC, não dispensa a obrigatoriedade de publicação no DJEN quando expressamente prevista em norma específica.

O prejuízo à parte agravante se demonstra pelo impedimento de interposição de recurso tempestivo contra a sentença, comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A alegação de ausência de prejuízo pela parte agravada não se sustenta, uma vez que o vício procedimental afeta diretamente a possibilidade de defesa da parte prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento:

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, quando exigida por norma específica, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes.

A demonstração do prejuízo pela parte que não teve ciência do cumprimento de sentença viabiliza a anulação dos atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(AI
1007475-36.2025.8.11.0000
, julgado em 07/05/2025)

E ainda:

AP
1002041-43.2021.8.11.0053
;

AI
1035608-25.2024.8.11.0000
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados
nos autos de origem
desde a
publicação da sentença
,
determinando a
republicação e reabertura do prazo processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025